Tribunal: STF
Processo: ARE 1547072
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI N. 7.289/84. LIMITE DE IDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente na verificação da legalidade do edital de regência e do cumprimento de suas normas pela autoridade responsável.



    2. De acordo com o entendimento do STF no Tema 646, admite-se a limitação de idade para inscrição em concurso público quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, bem como se houver previsão legal específica e no edital, situação do caso concreto.



    3. O art. 11, § 1º, da Lei n. 7.289/84, ao dispor que os limites etários não se aplicam aos policiais militares da ativa da Corporação, contempla a participação de policiais militares da própria PMDF. Quando a lei se refere à "corporação", deve ser entendida a pertinente ao Distrito Federal, pois as legislações estaduais são distintas, com requisitos próprios e diversos, em razão da autonomia dos entes federativos para disciplinar a matéria.



    4. Apelação não provida. Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.” (3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0702274-64.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 21.02.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e I, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte.



    A controvérsia em tela se refere à regra disposta no § 1º do art. 11 da Lei nº 7.289/84, que excepciona a aplicação dos limites etários para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal, quando se tratar de policiais militares da ativa da Corporação. 



    Na presente hipótese, a Corte de origem decidiu que “O art. 11, § 1º, da Lei n. 7.289/84, ao dispor que os limites etários não se aplicam aos policiais militares da ativa da Corporação, contempla a participação de policiais militares da própria PMDF. Quando a lei se refere à "corporação", deve ser entendida a pertinente ao Distrito Federal, pois as legislações estaduais são distintas, com requisitos próprios e diversos, em razão da autonomia dos entes federativos para disciplinar a matéria”.



    O entendimento desta Corte Constitucional é firme no sentido de que o limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo, quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux Pleno, Tema 646 da repercussão geral). 



    No entanto, o acórdão do tribunal de origem afronta diretamente o art. 19, III, da Constituição Federal ao interpretar a exceção ao limite etário de modo a criar distinção injustificada entre os integrantes das forças militares do Distrito Federal e aqueles pertencentes às demais unidades da federação.



    Se a exceção vale para os oriundos da PMDF, deve valer para os integrantes das demais Polícias Militares, inclusive em prestígio à regra geral consagrada pela jurisprudência do STF - que afasta limites etários desarrazoados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para conceder a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente